Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-71.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Procedência parcial e condenação das partes nos ônus sucumbenciais ex vi da Súmula n° 306 do STJ, revogada - Compensação de honorários advocatícios vedada pelo novo Código de Processo Civil – Rateio igualitário das custas e despesas processuais entre os litigantes e fixação da verba honorária a ser paga a cada ex adverso nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003277-71.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes E P DOS
SANTOS PRESENTES ME e EDSON PEREIRA DO SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-71.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 41378
2
VOTO No: 41378
APEL. N°: 1003277-71.2019.8.26.0024
COMARCA: Andradina (2a Vara)
APTE.: E P dos Santos Presentes Me (Exctda.-Embgte.)
APDA.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.-Embgdo.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Procedência parcial e
condenação das partes nos ônus sucumbenciais ex vi da
Súmula n° 306 do STJ, revogada - Compensação de
honorários advocatícios vedada pelo novo Código de Processo
Civil Rateio igualitário das custas e despesas processuais
entre os litigantes e fixação da verba honorária a ser paga a
cada ex adverso nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de embargos do devedor à execução por
título extrajudicial (cédula de crédito bancário de 07.06.2017, fls.
84/101) intentada por Banco do Brasil S.A. em face de E P dos Santos
Presentes Me, julgados procedentes em parte pela r. sentença de fls.
213/217, mantida a fls. 223, de relatório a este integrado, para ordenar
que a comissão de permanência prevista no contrato de fls. 84/102
apenas incida no período da inadimplência à taxa média de mercado,
limitada, contudo, à taxa dos juros remuneratórios contratada,
excluindo-se a multa contratual, juros moratórios e correção monetária
e, considerando a sucumbência recíproca, sejam recíproca e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes os
honorários advocatícios e as despesas processuais ex vi da Súmula n°
306 do STJ.
Apelou a embargante em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que os honorários advocatícios não poderiam ser
reciprocamente distribuídos e compensados, pois o art. 85, § 14, do
CPC não admite a compensação, de modo que a verba honorária deve
ser fixada no patamar de 20% sobre o valor da causa, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-71.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 41378
3
art. 85, § 2°, do CPC ou, subsidiariamente, em outro valor nos moldes
do art. 85, § 8°, do referido Codex.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 173).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De feito, o novo Código de Processo Civil
estabelece em seu art. 85, § 14, que “os honorários constituem direito
do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial”, revogando, assim, a
Súmula n° 306 do STJ.
In casu, os embargos foram julgados procedentes em
parte, uma vez que apenas o pedido de limitação da comissão de
permanência
foi
acolhido pela r. sentença vergastada, daí a
sucumbência parcial de ambos os litigantes.
Destarte, as custas e despesas processuais devem
ser rateadas igualitariamente entre as partes e os honorários
advocatícios, os quais são fixados em R$3.000,00 (art. 85, §§ 2o e 8o, do
CPC), deverão ser pagos a cada ex adverso, observada a gratuidade
deferida à apelante (art. 98, § 3°, do CPC, fls. 173)..
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para o fim
assinalado no item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica